Tribunal: TJSP
Processo: 2250710-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência. Imposição de obrigação de fazer, consistente em regularizar a situação do imóvel que abriga a Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga. Liminar indeferida. Pretensão de reforma. Cabimento. Local que apresenta problemas de manutenção e infraestrutura desde o ano de 2014. Preenchimento dos requisitos que autorizam a tutela de urgência,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência. Imposição de obrigação de fazer, consistente em regularizar a situação do imóvel que abriga a Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga. Liminar indeferida. Pretensão de reforma. Cabimento. Local que apresenta problemas de manutenção e infraestrutura desde o ano de 2014. Preenchimento dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. Perigo de dano que decorre da ausência de alvará de funcionamento e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Decisão reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
sendo agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
2
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Juízo a quo: Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no 5178
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Tutela de
urgência.
Imposição
de
obrigação
de
fazer,
consistente em regularizar a situação do imóvel que
abriga a Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga.
Liminar
indeferida.
Pretensão
de
reforma.
Cabimento. Local que apresenta problemas de
manutenção e infraestrutura desde o ano de 2014.
Preenchimento dos requisitos que autorizam a tutela
de urgência, na forma do art. 300 do Código de
Processo Civil. Perigo de dano que decorre da
ausência de alvará de funcionamento e Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros. Decisão reformada.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de agravo, na forma de
instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra decisão (fl. 183/184 dos autos originários) de lavra da MMa
Juíza de Direito Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida, lançada em
ação civil pública promovida pelo agravante contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, pela qual foi indeferido o pedido de
tutela de urgência.
O Ministério Público do Estado de São Paulo promoveu
ação civil pública, por meio da qual pretende seja o Poder Público
compelido a sanar supostas irregularidades no prédio onde está
situada a Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga, para que seja
obtido o devido Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, bem como
efetuadas obras de reparos estruturais, considerando as inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
3
crianças e adolescentes que ali estudam, que estão em situação de
risco por negligência estatal.
Em sede liminar, requereu a imposição de obrigação
de fazer ao réu, consistente em, no prazo de 180 dias, fazer a
correções das irregularidades físicas no prédio da Escola, inclusive
intervenções na infraestrutura, reformando o que estiver desconforme
ao projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e com a elaboração
e aprovação de novo projeto atualizado e adequado, se necessário
e conforme as disposições do Decreto Estadual no 63.911/2018, tudo
visando eliminar os riscos e obter o AVCB, sob pena de multa diária
no valor de R$3.000,00, a ser recolhida ao Fundo Estadual de
Reparação de Interesses Difusos Lesados.
O Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pedido de
tutela de urgência, sob o argumento de haver notícia da realização
de algumas intervenções na estrutura do prédio, com a instalação de
sistema de proteção contra raios e aquisição de equipamento de
combate ao fogo, como também não se mostra irrelevante ou
injustificada a demora noticiada na inicial, face à crise econômica
desencadeada pela epidemia de COVID-19 para os cofres do Estado
de São Paulo
Inconformado,
o
Ministério
Público
postula
a
concessão de antecipação da pretensão recursal e ao final, a
reforma da decisão de primeiro grau, aduzindo, em síntese, o
seguinte: (I) que o estabelecimento público de ensino funciona sem
AVCB e alvará de funcionamento, de tal sorte que não há
documentos capazes de atestar a segurança do local; (II) que as
intervenções realizadas são mínimas e que a crise econômica
desencadeada pela pandemia do novo coronavírus não exime o
Poder Público de adotar as medidas necessárias e urgentes para
ajustar o funcionamento das escolas, situação que advém de
período anterior à crise.
Recurso recebido e processado, com a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
4
parcial dos efeitos da tutela recursal (fls. 214/218).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou
contraminuta à fls. 222/234, se manifestando pelo não provimento do
recurso, e petição de fls. 236/274.
É o relatório.
A questão posta em juízo e trazida à apreciação desta
Câmara diz respeito a pretensão do Ministério Público de cominar à
Administração Estadual obrigação consistente em efetivar obras e
intervenções de melhoria em escola pública no caso a E. E. Prefeito
Antônio Zanaga com o fim de que seja obtido o AVCB, posto que o
estabelecimento de ensino está em funcionamento sem a segurança
desse auto de vistoria, tampouco alvará de funcionamento.
Fixadas essas premissas, passa-se à análise do mérito
recursal.
O deferimento da tutela de urgência, na forma
disciplinada pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a
presença dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.
De acordo com os elementos de prova carreados aos
autos, tem-se que a escola estadual Prefeito Antônio Zanaga
apresenta problemas relacionados à falta de manutenção e
infraestrutura, ocasião em que o Ministério Público instaurou inquérito
civil para apuração das irregularidades levadas ao seu conhecimento.
A referida escola atende 1.100 crianças e adolescentes
e por meio do inquérito civil, foi constatado que não possui AVCB,
porque necessita passar por inúmeras adequações para a obtenção
do documento, assim como também não dispõe de alvará de
funcionamento emitido pela Prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
5
O projeto de reforma aprovado pelo Corpo de
Bombeiros data de 2014 (fls. 159/166) e há requisição, pelo Diretor da
Escola à Secretaria da Educação, em 2018, de reforma da parte
elétrica e do telhado.
A instalação de para raios (após decorridos mais de
cinco anos do seu furto), a sinalização da rota de fugas e a compra
de oito extintores, para segurança do prédio contra incêndios, não se
mostram como medidas capazes de mitigar os riscos e assegurar a
segurança da escola.
A falta de orçamento decorrente da epidemia de
COVID-19 também não pode ser desculpa para a inércia pro parte
do Governo do Estado na realização das obras necessárias. Os
órgãos estaduais responsáveis estão cientes da situação há muito
tempo, de modo que a reforma já deveria estar prevista na Lei
Orçamentária. Há, inclusive, vistoria e aprovação do orçamento da
obra pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE),
responsável pela construção de prédios e obras de reforma e
manutenção nas unidades escolares do Estado (fls. 173).
Conforme informação da Secretaria da Educação, de
05/12/2019 (fls. 168,), relativa ao cronograma de obtenção do AVCB,
a unidade está com orçamento de obra em elaboração, prestes a
ser iniciada a fase “c”, que consiste na execução física da obra. O
prazo apresentado para a conclusão da obra e obtenção do AVCB
foi de 420 dias. Posteriormente, em 19/02/2020, foi informada a
elaboração do orçamento no valor de R$1.609.020,37.
Nessa linha, tem-se que a prova produzida é o que
basta para atender os requisitos da tutela de urgência recursal. A
probabilidade do direito é extraída da vasta prova produzida no
inquérito civil. O perigo de dano grave, por outro lado, decorre da
manutenção das atividades escolares em ambiente que não dispõe
de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
6
funcionamento,
assim
como
das
inúmeras
irregularidades
constatadas durante os anos de funcionamento irregular, situação
que se traduz em perigo para crianças, adolescentes e todas as
pessoas que frequentam o prédio.
Sobre o tema, importa ressaltar que a regularidade de
estabelecimentos públicos, em especial aqueles que comportam
elevado número de crianças e adolescentes, deve ser tratada como
máxima prioridade. Não se pode admitir o funcionamento de uma
escola sem que tenha cumprido os requisitos mínimos de segurança
apontados pelo Corpo de Bombeiros, sob pena de oportunizar que
grandes tragédias se repitam, tal como se deu no Clube de Regatas
Flamengo, em fevereiro de 2019. Conforme arestos que seguem
relativos a casos análogos ao presente, a pretensão recursal em
apreço encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Tutela
provisória de urgência objetivando compelir a Fazenda do
Estado a providenciar o AVCB da Escola Estadual descrita
na inicial
Tutela deferida, concedendo o prazo de 18
meses para a ré comprovar a concessão do AVCB, sob
pena de multa diária no valor de R$ 25,00
O
funcionamento de estabelecimento de ensino sem o Auto
de Vistoria, além de impor aos alunos, servidores e demais
frequentadores risco à sua segurança, ante a possibilidade
de incêndio e outros casos que possam ocorrer, contraria o
Decreto
Estadual
no
56.819/11
que
regulamenta
a
segurança nos locais em que haja reunião de público -
Presentes a demonstração da probabilidade do direito
invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de
2015) Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 3001201-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv/Idoso;
Data
do
Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019)
1 (TJSP; Apelação Cível 1001601-82.2016.8.26.0157; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 21/11/2018); (TJSP; Apelação Cível 0008450-54.2015.8.26.0438; Relator (a): Alves Braga Junior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento:
21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018); (TJSP; Apelação Cível 1009141-61.2015.8.26.0564; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
7
Agravo de Instrumento AÇÃO CIVIL PÚBLICA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Decisão interlocutória que deferiu o pedido antecipatório
voltado a determinar que a instituição de ensino, no prazo
improrrogável de cento e vinte dias, conclua as obras
necessárias e previstas no projeto técnico contratado com
vistas à obtenção do Auto de Vistoria de Corpo de
Bombeiro - AVCB, e comprove, nos autos, a aprovação
necessária, com relação aos prédios que abrigam o
exercício de suas funções precípuas, sob pena de multa de
R$ 50.000,00 por dia de descumprimento injustificado da
presente
determinação,
sendo
a
Municipalidade
solidariamente responsável, caso não efetue o regular
exercício do poder de polícia
Pretensão de reforma

Inadmissibilidade - Presença dos requisitos necessários para
a concessão da tutela de urgência - Existência de prova
inequívoca da verossimilhança do direito deduzido em Juízo
(fumus boni iuris), bem como do perigo da demora do
provimento jurisdicional (periculum in mora) Inteligência do
art. 300, do CPC/2015
Astreintes
Cabimento
Decisão
agravada mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2106591-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 05/09/2018)
D'outro vértice, é de suma importância reiterar o óbvio:
paredes e portas pintadas, instalação de cortinas e substituição de
pisos nada revelam sobre a segurança do imóvel, que deve ser
aferida por profissionais técnicos aptos a analisar a estrutura do
prédio que abriga a Escola Estadual em questão.
Noutro giro, o funcionamento do estabelecimento de
ensino sem as necessárias certificações de segurança contraria o
disposto no Decreto Estadual no 56.819/11, que regulamenta a
segurança nos locais em que ocorra reunião de público.
Por fim, face à patente omissão e desídia do Poder
Público, é mais do que justificada a atuação do Poder Judiciário,
como forma de assegurar a segurança e a incolumidade física e
psicológica de crianças, adolescentes e servidores públicos que
frequentam prédio público desprovido de AVCB e alvará de
funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250710-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5178
8
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para
impor à Administração Estadual a obrigação de fazer consistente em,
no prazo de 420 dias, fazer as correções das irregularidades físicas no
prédio da Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga, tudo em
conformidade com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros,
com vistas à obtenção do AVCB, sob pena de multa diária de
R$1.000,00.
PAOLA LORENA
Relatora